Tribunal: TJDFT
Processo: 0712712-09.2023.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-26

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por Feira 704 Bar e Restaurante Ltda. em face da decisão que, no curso do cumprimento de sentença que aviara em desfavor do agravado – Maurício de Alvarenga Pinto –, acolhera a impugnação à penhora formulada pelo agravado e desconstituíra a constrição consumada no curso do executivo pela via eletrônica, que alcançara a quantia de R$10.012,07 (dez mil e doze reais e sete centavos), depositada na conta bancária da titularidade do devedor. Essa resolução fora empreendida sob o fundamento de que o agravado, de fato, comprovara ter contraído empréstimo junto ao Banco Pan, no valor de R$11.448,39 (onze mil quatrocentos e quarenta e oito reais e trinta e nove centavos), e, outrossim, evidenciara a prescrição em seu favor de cirurgia oftalmológica, orçada no importe de R$11.550,00 (onze mil e quinhentos e cinquenta reais), ficando patente que o mútuo concertado tivera por objetivo o custeio de seu tratamento de saúde. Assinalara o julgado que, a despeito da ausência de natureza salarial do saldo de empréstimo bancário, considerando que fora direcionado especificamente ao tratamento de saúde do executado, deve ser reconhecida sua impenhorabilidade, em observância ao princípio da dignidade da pessoa humana e ao disposto no artigo 833, inciso IV, do estatuto processual. De seu turno, objetiva a agravante a agregação de efeito suspensivo ao presente recurso, sobrestando-se o andamento do curso procedimental do cumprimento de sentença, e, alfim, a desconstituição do decisório arrostado para que seja preservada a penhora dos valores individualizados. Como sustentação material passível de aparelhar a irresignação, argumentara, em suma, a legitimidade da penhora da integralidade dos valores encontrados na conta bancária titularizada pelo agravado. Defendera que a penhora alcançara exclusivamente valores originários de empréstimo bancário concertado pelo agravado, não havendo a constrição incidido sobre proventos de aposentadoria. Pontuara, nesse contexto, que, uma vez positivado ter a verba recolhida na conta bancária nomeada decorrido de mútuo consignado, ressoa cabível e possível a penhora efetivada, notadamente porque o saldo de empréstimo bancário não ostenta natureza salarial não sendo alcançado pela regra albergada no artigo 833 do Código de Processo Civil. Destacara ainda que “as exceções elencadas no artigo 833 do CPC, possuem caráter taxativo, e o saldo de empréstimo bancário não está elencado neste rol, ou seja, não se revela impenhorável.”[1] Apontara que a interpretação extensiva ao preceito legal individualizado conferida pelo provimento guerreado encerra contradição ao disposto no artigo 797 do Código de Processo Civil, que, por sua vez, preceitua que a execução se realiza no interesse do credor. Observara que, além da nuança de que o saldo de empréstimo bancário não ostenta natureza salarial, o agravado continua percebendo normalmente seus proventos de aposentadoria que serão utilizados para suprir suas necessidades, afigurando-se plenamente legítima a penhora, tendo em vista que o credor tem direito ao recebimento de seu crédito, devendo ser autorizado o ato de expropriação patrimonial em relação aos valores encontrados. Mencionara que, demais disso, não sobeja possível assimilar como verídicas as alegações formuladas pelo agravado no sentido de que o valor originário do contrato de empréstimo que concertara será utilizado no custeio de cirurgia oftalmológica. Esclarecera que o agravado, no dia 20.01.2023, exibira pedido médico de cirurgia de catarata de olho esquerdo, no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais), e, posteriormente, na data de 21.03.2023, apresentara novo pedido médico de cirurgia oftalmológica nos dois olhos orçada em R$11.965,00 (onze mil novecentos e sessenta e cinco reais), com a finalidade exclusiva de safar-se da constrição judicial. Assinalara que, em consonância com o contracheque coligido aos autos, infere-se que o agravado possui 11 (onze) empréstimos bancários, não ressoando cabível a ilação de que o derradeiro mútuo que concertara destina-se exclusivamente ao pagamento da cirurgia de catarata. Consignara que a constrição encerra a única forma de perceber o que o assiste, não afetando, ademais, a dignidade do executado, que continuará percebendo normalmente seus proventos de aposentadoria, tendo em vista que a constrição alcançara apenas o saldo decorrente do empréstimo bancário. Salientara que, diante dessas circunstâncias, estando patente a plausibilidade do direito que vindica, a decisão devolvida a reexame afigura-se desprovida de sustentação, devendo, portanto, ser reformada, o que legitima, inclusive, estando a argumentação que alinhara revestida de verossimilhança, a concessão do provimento em sede de antecipação da tutela recursal, suspendendo-se a decisão agravada. O instrumento se encontra correta e adequadamente instruído. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por Feira 704 Bar e Restaurante Ltda. em face da decisão que, no curso do cumprimento de sentença que aviara em desfavor do agravado – Maurício de Alvarenga Pinto –, acolhera a impugnação à penhora formulada pelo agravado e desconstituíra a constrição consumada no curso do executivo pela via eletrônica, que alcançara a quantia de R$10.012,07 (dez mil e doze reais e sete centavos), depositada na conta bancária da titularidade do devedor. Essa resolução fora empreendida sob o fundamento de que o agravado, de fato, comprovara ter contraído empréstimo junto ao Banco Pan, no valor de R$11.448,39 (onze mil quatrocentos e quarenta e oito reais e trinta e nove centavos), e, outrossim, evidenciara a prescrição em seu favor de cirurgia oftalmológica, orçada no importe de R$11.550,00 (onze mil e quinhentos e cinquenta reais), ficando patente que o mútuo concertado tivera por objetivo o custeio de seu tratamento de saúde. Assinalara o julgado que, a despeito da ausência de natureza salarial do saldo de empréstimo bancário, considerando que fora direcionado especificamente ao tratamento de saúde do executado, deve ser reconhecida sua impenhorabilidade, em observância ao princípio da dignidade da pessoa humana e ao disposto no artigo 833, inciso IV, do estatuto processual. De seu turno, objetiva a agravante a agregação de efeito suspensivo ao presente recurso, sobrestando-se o andamento do curso procedimental do cumprimento de sentença, e, alfim, a desconstituição do decisório arrostado para que seja preservada a penhora dos valores individualizados. Segundo o alinhado, o objeto deste agravo está circunscrito à aferição da legitimidade da penhora da quantia de R$10.012,07 (dez mil e doze reais e sete centavos), recolhida na conta corrente mantida pelo agravado junto ao Banco do Brasil, originária de empréstimo por ele contratado, como forma de ser viabilizada a satisfação do débito que o aflige, e cuja satisfação é perseguida pela agravante por intermédio do cumprimento de sentença que maneja. Alinhadas essas premissas, passo a examinar o pedido de liminar. Consoante pontuado, defendera o agravado a impenhorabilidade dos valores recolhidos na conta bancária de sua titularidade ante o fato de que traduz importância originária de contrato de empréstimo que firmara com o Banco Pan com a finalidade específica de custear cirurgia de catarata, em ambos os olhos, que lhe fora prescrita. Sob essas premissas, a verba apurada na conta de titularidade do agravado é impenhorável. De fato, do cotejo dos elementos que guarnecem os autos ressoa inexorável que o agravado evidenciara ter firmado com o Banco Pan, no dia 08.01.2023, empréstimo no valor de R$11.864,68 (onze mil oitocentos e sessenta e quatro reais e sessenta e oito centavos)[2], e que, na data de 10.01.2023, aludida instituição financeira realizara transferência eletrônica (TED) em seu favor no montante de R$11.456,81 (onze mil quatrocentos e cinquenta e seis mil e oitenta e um centavos)[3], confira-se: Outrossim, o bloqueio havido em sua conta corrente ocorrera em 11.01.2023, alcançando a importância de R$11.550,00 (onze mil e quinhentos e cinquenta reais). Sob essa ótica, fica patente que a penhora alcançara, de fato, a quantia mutuada, tendo em vista que, em consonância com o extrato bancário acima colacionado, positivara o agravado que seus proventos de aposentaria perfazem o valor de R$2.693,61 (dois mil seiscentos e noventa e três reais e sessenta e um centavos). Conquanto não sobejem maiores controvérsias acerca do fato de que o ato constritivo incidira sobre importe originário do mútuo contratado pelo agravado, o importe mutuado, no caso, estava destinado ao fomento do tratamento de saúde do qual necessita, ensejando que a verba revista-se de intangibilidade. Conforme se infere dos documentos colacionados aos autos, notadamente o relatório médico, demonstrara o agravado que possui baixa visual em ambos os olhos, com predominância no olho esquerdo, sendo-lhe prescrita cirurgia de catarata com implantação de lente nos dois olhos[4]. Outrossim, exibira o orçamento que recebera a indicar o custo do procedimento cirúrgico para cada um dos olhos[5], positivando que o valor da cirurgia, em ambos os olhos, fora orçado em R$11.550,00 (onze mil e quinhentos e cinquenta reais). Em consonância com o orçamento apresentado, o pagamento da cirurgia somente poderia ser feito à vista, cheque ou transferência bancária. Nesse contexto, não dispondo de reservas financeira alguma para o pagamento da cirurgia que lhe fora prescrita, o agravado viu-se obrigado a contrair empréstimo para essa finalidade, que restara frustrado pela ordem de penhora. O montante penhorado, sob essa realidade, sendo fruto de empréstimo e estando destinado a fomentar o tratamento médico prescrito ao agravado, revela-se necessário para a proteção de sua dignidade e saúde. A despeito de ser originário de saldo de empréstimo bancário, na hipótese, reveste-se o mutuado de impenhorabilidade, consoante orienta o princípio da proteção da dignidade da pessoa humana e o direito à saúde que guarnece o obrigado. Com feito, conquanto o importe percebido via de empréstimo bancário não se confunda nem encerre salário, tornando, via de regra, admissível a penhora do mutuado, pois não alcançado pelas salvaguardas pontuadas pelo legislador, o caso encerra situação excepcional que legitima o reconhecimento da impenhorabilidade do saldo originário do mútuo. Conforme pontuado, fora evidenciada a vinculação do empréstimo ao tratamento médico do qual necessita o agravado, sobejando inviável que seja reconhecida a penhorabilidade do valor mutuado, pois a constrição, nessa situação, atenta contra o princípio da dignidade. O mútuo obtido passara a encerrar natureza alimentar, pois essencial à preservação da saúde do obrigado. Ora, em situações excepcionais, deve ser mitigada a regra da penhorabilidade dos valores desprovidos de natureza salarial, encontrados em conta bancária de titularidade, devendo ser usado como parâmetro a teoria do mínimo existencial, como forma de se garantir a dignidade ou a subsistência do devedor ou de sua família, medida que deve ser pautada pelos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. O caso em tela, contudo, tem contornos excepcionais, desvelando situação de que o fruto do mútuo contratado pelo agravado é impenhorável. Em última análise, o bloqueio de valores que se destinam ao tratamento de saúde do devedor encerra violação ao princípio fundamental da dignidade da pessoa humana, previsto no artigo 1o, III, da Constituição Federal, e, outrossim, configura afronta ao direito fundamental da saúde, elencado no artigo 6o da Carta Magna. A penhora demandada pela agravante, em suma, ostenta a potencialidade de afrontar direitos fundamentais do devedor, como a dignidade da pessoa humana, tendo em vista que o valor originário do mútuo que contratara, além da nuança de não configurar importe de grande monta, destina-se ao custeio de cirurgia médica para o restabelecimento da sua saúde. Aliado ao direito subjetivo que assiste a agravante de ver realizado o crédito que a assiste, a realização da obrigação deve ser consumada em compasso com as demais garantias e salvaguardas legais. Assim é que se revela afrontosa a pretensão de penhorar montante obtido pelo agravado, via empréstimo, com o destino de custear o tratamento médico do qual necessita. A constrição, sob a ótica do princípio da dignidade da pessoa humana e do direito à saúde, como inerente ao direito à vida com dignidade, ressoa, portanto, desguarnecida de legitimidade. É sabido que o empréstimo bancário é recurso do qual as pessoas se valem em situações de maior dificuldade financeira, podendo ser inúmeras as causas dessa instabilidade de ordem econômica. No caso do agravado, a dificuldade financeira e a necessidade de contratação de empréstimo bancário decorreram do seu estado de saúde e da doença que o acometera, evidenciado que os valores contraídos, por meio de empréstimo bancário, destinavam-se aos gastos envolvendo o seu tratamento médico – cirurgia de catarata. Nesse contexto, conquanto se entenda que valores depositados em conta corrente, por si só, não são impenhoráveis, tampouco é impenhorável o saldo originário de mútuo bancário, no caso fora comprovado que a quantia encontrada na conta bancária do agravado resultara de empréstimo bancário firmado com o objetivo de custear o tratamento de saúde do qual necessita. Essa constatação, frise-se, torna o montante impenhorável, pois não pode o obrigado ser compelido a realizar a obrigação que o aflige à custa de sua dignidade e saúde. Esses argumentos, aliás, encontram ressonância no entendimento perfilhado pela jurisprudência, consoante testificam os arestos adiante ementados: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO DE COBRANÇA. DECISÃO QUE CONFIRMOU A VALIDADE DA PENHORA DE DINHEIRO POR MEIO DO SISTEMA SISBAJUD EFETUADA EM DESFAVOR DA DEVEDORA. RECURSO DA EXECUTADA. EXEGESE DO ART. 833, X, DO CPC/2015. IMPENHORABILIDADE DAS IMPORTÂNCIAS LOCALIZADAS NAS CONTAS CORRENTES DA DEMANDADA POR SE TRATAREM DE QUANTIAS MUITO INFERIORES AO LIMITE DE 40 (QUARENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS. ABUSO OU MA-FÉ DA EXECUTADA NA FORMAÇÃO DA RESERVAS NÃO COMPROVADOS, NOTADAMENTE PORQUE SE DESTINAM, A TODA EVIDÊNCIA, AO CUSTEIO DAS DESPESAS RELATIVAS AO TRATAMENTO ONCOLÓGICO DO FILHO DA RECORRENTE. RECONHECIMENTO DA INTANGIBILIDADE NO CASO CONCRETO QUE SE IMPÕE. PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA E DESTA CORTE. DESBLOQUEIO DOS VALORES QUE SE REVELA NECESSÁRIA. DECISÃO REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.” (TJSC, Agravo de Instrumento n. 5035950-10.2021.8.24.0000, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, rel. Luiz Felipe Schuch, Quarta Câmara de Direito Civil, j. 07-10-2021). “EXECUÇÃO. ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE. COMPROVAÇÃO. 1) Na forma do inciso IV, do art. 833, do CPC, as quantias destinadas ao sustento do devedor e da sua família são protegidos pela garantia da impenhorabilidade, o que deve ser relativizado diante do pagamento de prestações alimentícias, como é o caso dos créditos decorrentes de ações trabalhistas, na forma prevista no &amp;sect; 2o do referido dispositivo. 2) No presente caso, contudo, constata-se que a verba penhorada na conta bancária da Executada decorre de empréstimo consignado destinado a custear o seu tratamento de saúde, em razão de ter sido acometida por um acidente vascular cerebral, o que impede seja mantida a constrição. 3) Está correto, pois, o entendimento do juízo a quo, ao determinar o levantamento da penhora, uma vez que os valores constritos destinam-se ao sustento e saúde da devedora, sendo abarcados pela garantia legal.” (TRT 1o Região, Agravo de Petição 00113275920155010002, Órgão Julgador: Sétima Turma, Relator: Rogério Lucas Martins, Data do Julgamento. 02.03.2021) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA. VALORES EM CONTA CORRENTE DESTINADOS AO CUSTEIO DO TRATAMENTO DE SAÚDE DO DEVEDOR, IMPENHORABILIDADE RECONHECIDA. Com fundamento no artigo 833, IV, do NCPC, e à luz dos direitos e garantias constitucionais, reputa-se impenhorável a verba que tem como destino o tratamento de saúde do devedor. Nesse sentido, o bloqueio de valores que se destinam à saúde do devedor implica, em última análise, violação ao princípio fundamental da dignidade da pessoa humana, previsto no artigo 1o, III, da CF/88, bem como afronta ao direito fundamental à saúde, elencado no artigo 6o, igualmente da Constituição. Agravo de Instrumento provido”. (TJRS, Agravo de Instrumento no 70069415867, Décima Segunda Câmara Civel, Relator Umberto Guaspari Sudbrack, julgado em 30/06/2016). “AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL.PENHORA DE VALORES DEPOSITADOS EM CONTA POUPANÇA. ARTIGO 649, X DO CPC.MOVIMENTAÇÃO NÃO COMO POUPANÇA MAS COMO CONTA CORRENTE. IRRELEVÂNCIA.VALORES BLOQUEADOS NECESSÁRIOS PARA TRATAMENTO DA SAÚDE DA EXECUTADA. IMPENHORABILIDADE RECONHECIDA.OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. ART. 1o, III, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. RECURSO PROVIDO. RELATÓRIO Insurge-se Jurema Pinheiro Fonseca contra decisão proferida nos autos de execução fiscal, por intermédio da qual o MM. Juiz ‘a quo’ deferiu parcialmente seu pedido, determinando o desbloqueio e desconstituição da penhora apenas dos valores depositados na Caixa Econômica Federal. Quanto aos depositados no Banco do Brasil, converteu a penhora em renda, ante a ausência de comprovação da natureza da conta. Em suas razões, a executada/agravante sustenta que ambas as contas bloqueadas são poupança, cujos valores seriam destinados ao tratamento dentário, depositados por terceiro e que não ultrapassam 40 salários mínimos, sendo, portanto, impenhoráveis. Com os documentos 122 e 123 comprovou a natureza das contas, porém, caso se entenda que são insuficientes, deve-se abrir prazo para a juntada de outros documentos. Pugna pela atribuição de efeito suspensivo e, ao final, pelo provimento do recurso para o fim de desbloquear os valores penhorados na sua conta do Banco do Brasil. Foi parcialmente concedido o efeito suspensivo a fim de que, por ora, não houvesse a conversão em renda, permanecendo bloqueado o valor (fls. 57) penhorado. Intimada, a agravada apresentou resposta pugnando pelo desprovimento do recurso ao argumento de que a agravante não demonstrou que os valores depositados perante o Banco do Brasil têm natureza de "acumulação de reservas financeiras" e que não são utilizados para movimentação cotidiana de conta corrente. Poderia ter instruído seu recurso com os extratos bancários, por exemplo, para justificar a reforma da decisão agravada. É o relatório. VOTO E SEUS FUNDAMENTOS1. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. 2. Compulsando as razões recursais e as circunstâncias fáticas, em sede de cognição sumária, entendo que o presente recurso merece ser provido. 2.1 Dispõe o artigo 649, X, do Código de Processo Civil que a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos, é absolutamente impenhorável.2.2 Essa impenhorabilidade, todavia, não se aplica à conta que, embora seja poupança, não se destina à acumulação de reservas financeiras. No presente caso, porém, ainda que a poupança sobre a qual recaiu o bloqueio pelo Sistema BACENJUD seja, aparentemente, utilizada como conta corrente a impenhorabilidade mantém-se hígida. O documento de fls. 122 (38-TJ) comprova depósito de R$ 10.000,00 feito por terceiro na conta poupança da agravante no Banco do Brasil, em 26/03/2012. Já em 06/06/2012 (fls.114-TJ), foi determinada penhora on line, sendo penhorado nesta conta o valor de R$ 7.388,97. Ou seja, entre a data do depósito e da penhora, menos de três meses, havia saldo inferior ao depositado, o que é suficiente (dispensando até a apresentação de extrato) para demonstrar que essa conta é utilizada para movimentação financeira e não para acumulação de reservas. Note-se também que o valor foi depositado de uma só vez e não evidencia acumulação de reservas da titular, pois ela própria afirma que foi terceiro que fez o depósito para custear tratamento odontológico da agravante. Assim, há indícios de que essa conta serve para depósitos e retiradas rotineiras, com caráter circulatório, tal como afirma o agravado. No entanto, isso não é suficiente para permitir a constrição do numerário nela existente. 2.3 A despeito da forma de utilização da conta, há outras circunstâncias que influem na possibilidade de penhora sobre os valores nela depositados. Há que se observar que o valor que foi nela encontrado e penhorado é inferior ao limite de 40 salários mínimos. Até esse limite, é impenhorável, nos termos do art. 649, X, do CPC, o qual constitui uma ficção legal que faz presumir que o montante assume função de segurança alimentícia pessoal e familiar. A impenhorabilidade visa proteger o pequeno investimento, garantindo o titular e sua família contra imprevistos, como desemprego ou doença. É o que se constata no presente caso. A agravante juntou aos autos laudo odontológico e plano de tratamento (fls. 41-TJ), bem como orçamento que apresenta o custo de R$ 11.370,00 (fls. 42-TJ) e afirma que o valor constante da conta cujo desbloqueio não foi permitido na decisão agravada serviria para custear seu tratamento. O MM. Juiz entendeu ser inverossímil a alegação de depósito de terceiro para tratamento bucal, tendo em vista que o depósito no valor de R$ 10.000,00 possui data anterior ao próprio orçamento. No entanto, o fato de a data do depósito ser anterior ao do orçamento, por si só, não retira a credibilidade do documento. Há muitas situações em que é possível prever o valor aproximado do tratamento e, dependendo da seriedade da situação, aquele que arcará com o tratamento busca assegurar o pagamento o quanto antes. Por exemplo, ao saber que o filho está com sérios problemas de saúde o pai faz o possível para disponibilizar a verba necessária para o tratamento o quanto antes. Mais relevante, no caso, é o fato de que os documentos que indicam sérios problema s odontológicos possuem data de 15/05/2012, anterior à data em que foi determinada a penhora, 06/06/2012. Logo, não se pode dizer que foram "criados" para afastar a penhora. Além disso, duvidar da idoneidade dos documentos que indicam o problema da agravante configura presumir má-fé, o que nosso ordenamento pátrio não permite, eis que a boa-fé é presumível, mas a má depende de prova. Nesse contexto, é importante observar que os documentos mencionados foram emitidos por profissional da área, devidamente inscrito no CRO-PR (Conselho Regional de Odontologia) e indicam até o CPF do mesmo. Relatam como é sério o problema da paciente, cuja condição sem o tratamento tende a piorar, agravando ainda mais a perda óssea e tendo como consequência dificuldades maiores no tratamento.” (TJPR - 1a Câmara Cível - AI - Antonina - Rel.: DESEMBARGADOR CARLOS MANSUR ARIDA - Unânime - J. 10.06.2014) A título de complemento, sobreleva pontuar que, ao julgar hipótese similar à vivenciada nos presentes autos, o egrégio Superior Tribunal de Justiça, diante do disposto no art. 833, inciso X, do Código de Processo Civil, que protege a reserva financeira mínima do devedor, fixara o entendimento de que, ‘[embora] os valores decorrentes de empréstimo consignado, em regra, não sejam impenhoráveis, se o executado (mutuário) comprovar, nos autos, que os recursos oriundos da referida modalidade de empréstimo são destinados e necessários à manutenção do sustento próprio e de sua família, receberão excepcionalmente a proteção da impenhorabilidade.” Confira-se, por oportuno, os precedentes abaixo transcritos: “PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA VIA BACENJUD. VALORES DECORRENTES DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ART. 833, IV, do CPC/2015. PENHORABILIDADE. REGRA. IMPENHORABILIDADE. EXCEÇÃO. MONTANTE NECESSÁRIO AO SUSTENTO DO DEVEDOR E DE SUA FAMÍLIA. I - Trata-se de recurso especial interposto contra acórdão responsável por determinar, no âmbito da execução fiscal, o desbloqueio dos valores depositados na conta corrente do executado, os quais foram penhorados via BacenJud, sob o fundamento de que são impenhoráveis os recursos oriundos de vencimentos e empréstimo consignado. II - Cinge-se a controvérsia acerca da impenhorabilidade dos valores oriundos de empréstimo consignado em folha de pagamento, depositados na conta bancária do executado. III - Conforme dispõe o art. 10 da Lei n. 6.830/1980, na execução fiscal, não ocorrendo o pagamento do débito, nem a garantia da execução, a penhora poderá recair sobre qualquer bem pertencente à parte executada, salvo aqueles que a lei declara absolutamente impenhoráveis. Ademais, o art. 833, IV, do CPC/2015, aplicável subsidiariamente à execução fiscal por força do disposto no art. 1o da Lei n. 6.830/1980, declara como sendo impenhoráveis, in verbis: ‘os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o.’ IV - A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça concluiu pela possibilidade de que a impenhorabilidade atribuída às verbas de caráter remuneratório (art. 833, IV, do CPC/2015) seja excepcionada também para a satisfação de débito destituído de natureza alimentar, desde que a constrição não prejudique o sustento digno do devedor e de sua família (EREsp n. 1.582.475/MG, Relator Ministro Benedito Gonçalves, Corte Especial, julgado em 3/10/2018, DJe 16/10/2018, REPDJe 19/3/2019). Nesse mesmo sentido são os seguintes precedentes: REsp n. 1.705.872/RJ, Relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 23/5/2019, DJe 29/5/2019; e AgInt no AREsp n. 1.566.623/RJ, Relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 28/4/2020, DJe 7/5/2020. V - Os valores decorrentes de empréstimo consignado em folha de pagamento não compreendem verbas de natureza remuneratória. Porém, cuida-se de modalidade de empréstimo com potencial para comprometer a subsistência da pessoa e de sua família. VI - Embora os valores decorrentes de empréstimo consignado, em regra, não sejam impenhoráveis, se o executado (mutuário) comprovar, nos autos, que os recursos oriundos da referida modalidade de empréstimo são destinados e necessários à manutenção do sustento próprio e de sua família, receberão excepcionalmente a proteção da impenhorabilidade. Precedente: REsp n. 1.820.477/DF, Relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 19/5/2020, DJe 27/5/2020. VII - Na hipótese, o Tribunal de origem não se pronunciou sobre a indispensabilidade das verbas decorrentes de empréstimo consignado em folha de pagamento para o sustento do executado e de sua família, limitando-se a concluir pela sua impenhorabilidade, sendo impositivo o retorno do feito para a análise da questão. VIII - Recurso especial conhecido em parte e parcialmente provido.” (REsp n. 1.860.120/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 8/9/2020, DJe de 14/9/2020) – grifos nossos; “PROCESSO CIVIL. TRIBUTÁRIO. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC. INEXISTÊNCIA. EXECUÇÃO FISCAL. AUTOMÓVEL DE PEQUENO VALOR UTILIZADO PARA TRANSPORTAR PORTADOR DE NECESSIDADES ESPECIAIS. DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. IMPENHORABILIDADE. 1. Em suma, o acórdão da origem considerou que os o rol dos bens impenhoráveis previsto na legislação pátria não poderiam ser tratado de modo absoluto. Desse modo, malgrado o bem não esteja expressamente elencado no art. 649 do CPC, é indispensável à existência digna do executado, ou seja, o interesse meramente patrimonial do credor colide com um interesse mais relevante, qual seja, a dignidade da pessoa humana. 2. O rol das impenhorabilidades do ordenamento pátrio objetiva preservar o mínimo patrimonial necessário à existência digna do executado, impondo ao processo executório certos limites. Assim, a depender das peculiaridade do caso, as regras de impenhorabilidade podem ser ampliadas, de modo a adequar a tutela aos direitos fundamentais, como por exemplo: o direito à moradia, à saúde ou à dignidade da pessoa humana. Trata-se, portanto, da aplicação do princípio da adequação e da necessidade sob o enfoque da proporcionalidade. 3. Implícita ou explicitamente, a indicação de que bem é absolutamente impenhorável, em regra, pode sofrer mitigação em razão do elevado valor do bem. Todavia, essa restrição não pode ser levada em considerado, tendo em vista que o automóvel constrito possui ‘pequeno valor.’ 4. Tem-se que é adequado e proporcional considerar impenhorável bem constrito. Isto porque é utilizado para transportar portador de necessidades especiais e possui pequeno valor, razão pela qual deve ser mantida a desconstituição de penhora, sob pena de comprometer da dignidade humana do devedor. Recurso especial improvido.” (REsp n. 1.436.739/PR, relator Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 27/3/2014, DJe de 2/4/2014) – grifos nossos. Dessas inferências deriva a certeza de que a argumentação alinhada pela agravante não está revestida de suporte material passível de revestir de verossimilhança o que deduzira, obstando sua agraciação com a tutela recursal postulada. Assim é que, a par dos requisitos que autorizam a antecipação dos efeitos da tutela jurisdicional, e, conforme pontuado, sem a pretensão de esgotar a relevância da fundamentação da tese recursal, não se verifica no caso em tela a presença da verossimilhança do alegado, ensejando que a decisão arrostada seja mantida incólume, ao menos até a análise do recurso pelo colegiado. No mais, o cotejo dos autos enseja a certeza de que o instrumento está adequadamente formado e que o teor da decisão agravada se conforma com a espera pelo provimento meritório definitivo. Essas inferências legitimam o processamento do agravo com o parcial efeito suspensivo. Alinhadas essas considerações, indefiro a antecipação de tutela recursal reclamada, recebendo e processando o agravo de instrumento apenas no efeito devolutivo. Comunique-se ao ilustrado prolator da decisão arrostada. Expedida essa diligência, ao agravado para, querendo, contrariar o recurso no prazo legalmente assinalado para esse desiderato. Intimem-se. Brasília-DF, 20 de abril de 2023. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID Num. 45429061 - Pág. 6 (fl. 7). [2] - Sem ID Num. (fl. 372) – ação principal. [3] - ID Num. 147275666 - Pág. 1 (fl. 360) – ação principal. [4] - ID Num. 153332323 - Pág. 1 (fl. 381) – ação principal. [5] - ID Num. 153332322 - Pág. 1 (fls. 380) – ação principal.